Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703626-65.2020.8.07.0017 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: TAYANE DE PAIVA CAMPOS DECISÃO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022) e o cancelamento do Tema 1.046, revogo a decisão de ID 37742938, declaro prejudicado o agravo interno de ID 38805966 e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 36839637. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MIELOMENINGOCELE. CIRURGIA INTRAUTERINA. ÚNICA VIA TERAPÊUTICA. RECUSA DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Os contratos de plano de saúde se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes encartados no enunciado n. 608 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovada a necessidade de intervenção cirúrgica intrauterina como única via terapêutica, deve-se determinar o fornecimento do procedimento médico indicado à gestante. 3. Segundo entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.933.839/PB, o rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ostenta natureza meramente exemplificativa, afigurando-se abusiva a recusa de cobertura de cirurgia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 4. Não se vislumbra o mero inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento que sucumbiu em parte mínima da demanda, cabendo inteiramente à parte recorrida o custeio das despesas e honorários; c) artigos 85, § 2o, 927 e 1.039, todos do Diploma Processual Civil, afirmando que deve ser afastado o critério da equidade adotado no arbitramento dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 85, § 2o, 927 e 1.039, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 36839637. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031